Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE DE ANIMAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou à reparação por danos materiais, no valor de R$4.119,11 (quatro mil, cento e dezenove reais e onze centavos), bem como indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) decorrente da falha na prestação de serviços. Alega a recorrente, em suma, que não houve falha na prestação de seus serviços, eis que o primeiro voo do autor poderia ter sido remarcado; que pode negar o transporte de animais; que inexistem danos morais a serem reparados; e, que não há comprovação dos danos morais sofridos. Requer, ainda, a aplicação da Convenção de Varsóvia, bem como, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
3. Aplicam-se, ao caso, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Todavia, os Tribunais Superiores decidiram que o Código de Defesa do Consumidor deverá ser aplicado aos casos em que a Convenção supracitada nada dispuser, como em relação aos danos morais, em que não se aplica a tarifação estatuída pelas Convenções de Varsóvia e Montreal como limite à reparação material (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).
4. Note-se, por fim, que não se trata de extravio de bagagem ou prazos prescricionais, não havendo que se falar em prevalência de tratados internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor como decidido pelo Egrégio STF em sede de repercussão geral (RE 636.331 e o ARE 766.618).
5. A parte recorrente alega que não cabe indenização por danos materiais, uma vez que a primeira passagem do autor poderia ter sido remarcada. No entanto, observa-se que a recusa da companhia aérea se deu em cima da data marcada. É sabido que toda viagem exige organização e preparação, já tendo o autor se programado para a mesma. Ademais, apesar de não ter remarcado a viagem, observa-se que o autor precisou fazer mais duas viagens para atingir seu objetivo de transportar os dois cães do Brasil para o Chile, tendo solicitado ressarcimento de apenas uma delas. Dessa forma, ainda que desconsiderada a primeira viagem, o problema persistiu, exigindo-se do autor um total de duas viagens para chegar ao fim pretendido, ou seja, mesmo que remarcasse a viagem não atingiria seu objetivo, exigindo-se, de toda forma, ressarcimento de uma passagem, levando-se em conta todo o embaraço decorrente da falta de informação correta, prestação de informações inconsistentes e erros sucessivos.
6. Apesar de poder negar o transporte de animais, o que está sujeito a vaga bem como a limites previamente estabelecidos, tais fatos não eximem o prestador de serviços de prestar informações claras e precisas aos seus consumidores, nem lhe dá o direito de prestá-las quando bem entender, deixando o consumidor apreensivo e inseguro às vésperas da viagem, como relatado pelo autor e não impugnado pela recorrente.
7. Assim, diante de todo o exposto, restaram configuradas falhas na prestação dos serviços da requerida, sobretudo quanto ao dever de informação adequada (artigo 6o, III, do CDC), não tendo a ré fornecido a segurança necessária, nos termos do artigo 14, "caput" e §1o, do CDC.
8. No que se refere aos danos morais, é inconteste que a submissão do consumidor a vinte e sete horas no telefone, entre ligações caídas e falta de informação adequada, extrapola o mero aborrecimento. Ademais, o autor demonstrou que as diversas falhas na prestação dos serviços da requerida acarretaram na realização de viagem desnecessária, configurando abuso por parte da empresa requerida.
9. No que ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entende-se que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se revela suficiente para compensar os danos experimentados pelo recorrido.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.